Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. NÃO PUBLICIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. A prescrição não afeta o direito subjetivo em si, mas atinge a sua exigibilidade, convolando a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
3. A prescrição dos débitos afetos a contrato de empréstimo (CC, art. 206, § 5o, I) obsta que o consumidor seja constrangido, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento da dívida prescrita.
4. A inscrição do nome do consumidor no sistema “Serasa Limpa Nome” não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito.
5. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e da faculdade de recorrer constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
6. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo.
7. Apelação parcialmente provida.